Tribunal: STF
Processo: RE 89252
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- Desapropriação. Área loteada. Espaços livres. Praças e ruas. Aprovação do loteamento pela prefeitura. Efeitos. Direito de receber o preço da indenização das áreas reservadas ao domínio público. 
II. Verificado o concurso voluntário, com a aprovação do loteamento pelo Poder Público, inscrito, após, opera-se pleno juris, face ao Direito Administrativo, o domínio das áreas reservadas ao uso Público. 
III. Aplicação do art. 3º do Dl. 58-37. Exegese firmada nos tribunais, inclusive na Suprema Corte. IV. Recurso não conhecido.